Tribunal: TJSP
Processo: 1500323-40.2021.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Roubo em concurso de agentes – Defesa de Wesley – Absolvição por fragilidade probatória – Autoria e materialidade comprovada – Embriaguez voluntária que não afasta a imputabilidade penal – Teor do artigo 28, inciso II do Código Penal – Teor do artigo 29 do Código Penal respeitado – Condenação mantida.

Dosimetria – Defesa Wesley – Aumento sobre aumento na terceira fase desarrazoado –

Ementa:
Roubo em concurso de agentes – Defesa de Wesley – Absolvição por fragilidade probatória – Autoria e materialidade comprovada – Embriaguez voluntária que não afasta a imputabilidade penal – Teor do artigo 28, inciso II do Código Penal – Teor do artigo 29 do Código Penal respeitado – Condenação mantida.

Dosimetria – Defesa Wesley – Aumento sobre aumento na terceira fase desarrazoado – Recurso parcialmente provido para esse fim

Regime mais brando – Circunstâncias do caso concreto que exigem o início do cumprimento da pena em regime fechado – Binômio da reprovabilidade e suficiência atendidos.

Concessão suspensão condicional da pena – Incabível – Reprimenda que ultrapassou dois anos de reclusão – Teor do artigo 77 do Código Penal.

Afastamento reparação de danos – Pleito prejudicado – Juiz sentenciante que não o condenou nesse encargo.

Afastamento pena de multa – Situação financeira da apelante – Ausência de previsão legal.

Gratuidade da justiça e isenção de custas – Pleitos a serem formulados no Juízo das Execuções Penais competente

Dosimetria – Defesa Wilson – Redução do incremento na segunda etapa do cálculo – Possibilidade – Apenas uma condenação transitada em julgado que vale como reincidência – Aumento na metade desarrazoado – Pena redimensionada.

Regime inicial mais brando – Incabível – Reincidência e maus antecedentes que não permitem a fixação em regime diverso do fechado - Teor do artigo 33 do Código Penal.

Recursos parcialmente providos.